Tribunal: TCU
Processo: 033.284/2019-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto por ex-bolsista contra deliberação que julgou irregulares contas especiais, com condenação em débito e aplicação de multa, em virtude de descumprimento de obrigações assumidas para recebimento de bolsa de doutorado no exterior.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido o recurso de reconsideração interposto por Juliana de Sá Guerreiro contra o Acórdão 6602/2022-TCU-Primeira Câmara , por meio do qual este Tribunal julgou irregulares suas contas especiais, com condenação em débito e aplicação de multa, em virtude de descumprimento de obrigações assumidas para recebimento de bolsa de doutorado no exterior. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 32, inciso I, e 33, da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do recurso de reconsideração e, no mérito, dar-lhe provimento parcial a fim de: 9.1.1. alterar o cálculo do débito indicado no subitem 9.2 do Acórdão 6602/2022-TCU-Primeira Câmara , que passa a ter a seguinte composição: DATA DA OCORRÊNCIA VALOR ORIGINAL (R$) 3/10/2012 19.448,68 7/7/2017 220.105,39 9.1.2. excluir a multa imputada no subitem 9.3 daquela deliberação; 9.2. comunicar esta decisão à recorrente, ao CNPq e aos demais destinatários do acórdão original.